Tribunal: TJMT
Processo: 0033249-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033249-79.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 207.783.681-49 (EMBARGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), MATEUS FINGER SAVIAN - CPF: 047.488.266-73 (EMBARGANTE), MAURICIO MAURO THOMMEN - CPF: 346.509.031-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (EMBARGADO), MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 207.783.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 109.120.101-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), MATEUS FINGER SAVIAN - CPF: 047.488.266-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MATEUS FINGER SAVIAN
opõe
Embargos de Declaração (ID. 19
9696158
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID.
1
97283670
, proferido ao Recurso de A
pelação Cível
n.
0033249-79.2013.8.11.0041
, que
deu parcial provimento ao recurso para afastar a extinção do feito sem resolução de mérito, entendendo pela suspensão da execução da sentença, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC/2015.

Em s
íntese,
o embargante
afirma que o v. acórdão incorreu em omissão
no que tange ao
termo inicial da

condição suspensiva
prevista no art. 98, §3o, do CPC/2015, alegando que
o
decisum
recorrido dá a entender que a
suspensão
teve início desde a concessão da gratuidade de justiça (em 01
/03/2013, nos autos da execução original), quando, na verdade, deveria se iniciar apenas no trânsito em julgado
da decisão que a certificou – ou seja, em 08/02/2019.

Por fim, aduz que
o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão que certificou a gratuidade de justiça, já teria transcorrido, pleiteando a extinção do feito por
extinção intercorrente e a condenação
da ora embargada nas verbas de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2o
,
do CPC/2015.

Contrarrazões pelo
nã
o
conhecimento.
(ID. 202838191).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante insurge-se contra o
V. Acórdão de ID. 197283670, proferido ao
Recurso de Apelação Cível n. 0033249-79.2013.8.11.0041
,
que
afastou a extinção do feito, entendendo pela suspensão do cumprimento de sentença, observ
ando-se o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no artigo 98, §3o do CPC/2015.

Alega que o v. acórdão incorreu em omissão em relação ao termo inicial da suspensão quinquenal da cobrança de
verbas sucumbenciais.

Pois bem.

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se, também, que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“Assim, plenamente possível à apelante, em momento posterior, comprovar que houve alteração da situação econômica do beneficiário da gratuidade de justiça, ocasião em que poderá promover o andamento do pedido de cumprimento de sentença,
observando-se o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no §3o do artigo 98 do CPC/15.

Por fim, não sendo hipótese de extinção do feito, não há se falar em condenação da apelante em honorário de sucumbência, conforme disposto na sentença.

Desta feita, com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para afastar a extinção do feito sem resolução de mérito, entendendo que o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso,
observando-se o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no §3o do artigo 98 do CPC/15
e para afastar a condenação da apelante aos honorários de sucumbência fixados.”

D
este modo,
torna-se inquestionável que a questão foi devidamente analisada
no acórdão recorrido,
não h
avendo
que se falar
em
omissão.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito
. Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

S
e o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024